Tribunal: STF
Processo: RE 1498209
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública, órgão do próprio Estado, e por ele custeado, nas causas em que patrocina interesses de necessitados em face desse ente público. Precedentes do STJ e Súmula 421 daquela Corte. 



    Reconhecimento da existência de repercussão geral da questão pelo Supremo Tribunal Federal ainda não apreciada. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Em suas razões recursais, sustenta a recorrente violação do art. 134 da Constituição Federal, bem como contrariedade às Emendas Constitucionais nºs 24/05, 74/13 e 80/14.



    Defende, também, que a Corte de origem divergiu da orientação consolidada pelo Plenário do STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:



    “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”



    Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, impondo a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensória Pública.



    O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador do acórdão atacado para exercício do juízo de retratação. 



    O órgão competente manteve o posicionamento anterior, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE IMPÔS AOS ENTES PÚBLICOS A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À PARTE AUTORA DA DEMANDA, COM INTERESSES PATROCINADOS EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF. OBSTÁCULO, NO CASO, À SUA APLICAÇÃO NA MEDIDA EM QUE, JÁ NA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, RESTOU AFASTADA IMPOSIÇÃO DESSA NATUREZA PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONFUSÃO. CUMPRIMENTO DO JULGADO, OUTROSSIM, QUE, À VISTA DA NATUREZA DA PRESTAÇÃO OBJETIVADA, NEM DEMANDARIA PROCEDIMENTO FORMAL PRÓPRIO, CONFORMANDO-SE COM APRESENTAÇÃO DE SIMPLES PETIÇÃO, E NOS PRÓPRIOS AUTOS, TAL E QUAL, DE RESTO, ACONTECIA DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO DA MEDIDA, ENTÃO VIGORANTE, DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTADO, MAIS, QUE, INSTADO, CUIDOU DE ESCLARECER QUE NÃO HAVIA EM ESTOQUE O MEDICAMENTO E JÁ, DE PRONTO, NÃO MANIFESTOU QUALQUER IMPUGNAÇÃO. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONFIRMADO O PROVIMENTO DA APELAÇÃO.”



    Decido.



    A 21ª Câmara Cível do Tribunal local, ao reexaminar o caso e concluir pela manutenção do acórdão recorrido, o fez amparada nos seguintes fundamentos:



    “Pois agora, superado a Súmula 421 do STJ em razão do que disposto no Tema 1002 do STF, faz-se indispensável o lançar mão do fundamento outro. 



    É que a sentença lançada no processo de conhecimento, devidamente transitada em julgada, expressamente pontificou o descabimento da condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais à vista da consideração de que se estaria diante do instituto civil da confusão, já que a Defensoria Pública, que patrocina os interesses da parte, é órgão integrante do próprio Estado demandado. 



    Nessas condições, definido no feito o descabimento dos honorários sucumbenciais, não havia como, logicamente, impô-los também na fase de cumprimento do julgado, com o que, por conta dessa barreira, inaplicável ao caso o que decidido no dia 26/06/2023 pelo Pretório Excelso, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1140005 RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.002). 



    A propósito, segue ementa de TERCEIROS EMB .DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.140.005/RJ, Sessão de 22 a 29/09/2023:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL . PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS .



    (...)



    III. CONCLUSÃO



      6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.”



    Ocorre que esse fundamento relativo à preclusão, já que negada a condenação em honorários na fase de conhecimento da ação, o que impediria a incidência na fase de cumprimento de sentença, não foi efetivamente enfrentado pelo recorrente, sendo certo, igualmente, que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul não cuidou de aditar a petição do recurso extraordinário já interposto com o escopo de atacar a referida motivação. Incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula nº 283 desta Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado no apelo extremo. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. Mostra-se incabível o recurso extraordinário quando não há específica impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula nº 283 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.856/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 282.106/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente